Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0700837-08.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: ADEILSON JOSE DA SILVA EMBARGADOS: ELISA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS E MPDFT RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator